Tribunal: STF
Processo: RE 95426
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-13
Data de publicação: 1981-11-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE COLOCOU MAGISTRADO EM
DISPONIBILIDADE.
O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO - FALTA DE PROVA DO ALEGADO - NÃO
FOI ATACADO PELO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE UM DOS DESEMBARGADORES QUE EM NADA
ALTERARIA O RESULTADO DO JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA E DOS
EMBARGOS DECLARATORIOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.